Tribunal: TJES
Processo: 5018932-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018932-75.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018932-75.2022.8.08.0035

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO (TEORIA DA IMPREVISÃO) E REPACTUAÇÃO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES EFETIVAS DA PROPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por empresa contratada contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança referente ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos firmados com o Município. A autora pleiteia o repasse de custos decorrentes de aumentos salariais fixados em Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), com base em cláusula contratual expressa. A sentença recorrida indeferiu o pleito sob o fundamento de que o aumento salarial é evento previsível, não se enquadrando na teoria da imprevisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratada tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (repactuação) em razão de aumento de custos de mão de obra advindos de Convenção Coletiva de Trabalho, quando há previsão contratual expressa para tal ajuste, independentemente da previsibilidade do evento.

III. Razões de decidir 3. A análise da controvérsia deve observar a Lei nº 8.666/93 (
tempus regit actum
), distinguindo-se os institutos da revisão e da repactuação. A revisão (art. 65, II, "d") exige fato imprevisível ou de consequências incalculáveis. A repactuação/reajuste, por sua vez, destina-se a variações de custos previsíveis (como inflação ou CCT), desde que haja critério ou cláusula contratual prevendo o repasse. 4. No caso, a Cláusula Sétima (item 7.2.2) dos contratos prevê expressamente a "repactuação", garantindo o ajuste por variação de custos. A negativa da Administração, sob a alegação de previsibilidade do fato, viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a garantia constitucional da manutenção das condições efetivas da proposta (art. 37, XXI, CF). 5. O
quantum debeatur
deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação dos instrumentos normativos e planilhas, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo e juros da poupança desde a citação, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores devidos a título de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre o montante da condenação, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela não paga devidamente reajustada) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.

Tese de julgamento: "1. A distinção entre revisão e repactuação nos contratos administrativos reside na previsibilidade do evento: a revisão exige fato imprevisível (teoria da imprevisão), enquanto a repactuação abarca custos previsíveis, como o incremento salarial via convenção coletiva. 2. Havendo previsão contratual expressa garantindo a repactuação por variação de custos de mão de obra, é dever da Administração Pública promover o reequilíbrio econômico-financeiro, em respeito ao princípio da manutenção das condições efetivas da proposta."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018932-75.2022.8.08.0035

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cumpre esclarecer, de início, que os contratos administrativos em análise foram firmados no ano de 2015, sob a égide da Lei nº 8.666/93. Embora esta norma tenha sido revogada pela Lei nº 14.133/2021, a controvérsia deve ser analisada à luz da legislação vigente à época da celebração dos pactos, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

A controvérsia cinge-se a definir se a Apelante possui direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos em decorrência de aumentos de custos com mão de obra, originados por Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs).

A Apelante sustenta que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao fundamentar a improcedência na ausência de fato imprevisível, requisito da
revisão
contratual (art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93), quando, na verdade, sua pretensão estaria amparada em cláusula contratual expressa que permitiria a
repactuação
por variação de custos decorrente de CCT.

Com razão a Apelante.

O debate jurídico impõe a distinção entre os institutos da
revisão
e do
reajuste/repactuação
contratual. A revisão, prevista no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, destina-se a restabelecer o equilíbrio da avença em face de eventos supervenientes e imprevisíveis (teoria da imprevisão). O reajuste, por sua vez, é um mecanismo ordinário de manutenção do equilíbrio contratual, aplicável a eventos previsíveis cujos critérios de correção são previamente estipulados no contrato, como a variação de índices de preço ou, como no caso, a alteração de custos de mão de obra por força de norma coletiva.

A Cláusula Sétima dos contratos em tela (ID 15145260, p. 6, por exemplo) prevê ambos os institutos, ainda que sob o título geral de "Reajustamento e Reequilíbrio":

O item 7.1 trata do reajuste por índice inflacionário (IPCA).

O item 7.2 trata do reequilíbrio, sendo que o subitem 7.2.1 remete à hipótese de
revisão
do art. 65, II, "d", enquanto o subitem 7.2.2 expressamente menciona o termo "
repactuações
", indicando que o contrato contemplava essa modalidade de ajuste.

O d. Juízo de primeiro grau ateve-se unicamente à análise do subitem 7.2.1, concluindo que, por ser a CCT um evento previsível, não caberia a
revisão
. Contudo, deixou de observar que a pretensão autoral se ampara na existência de uma previsão contratual específica para a variação de custos, o que caracteriza o pedido como
repactuação
.

A celebração de convenções coletivas, embora previsível, gera variação de custos que, se não repassada, viola a garantia constitucional de manutenção das condições efetivas da proposta (art. 37, XXI, CF). Havendo previsão contratual para o reajuste em decorrência de tal evento, não se discute a previsibilidade do fato, mas o cumprimento da obrigação pactuada (
pacta sunt servanda
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à tese da Apelante em casos análogos, reconhecendo que, existindo previsão contratual, o reajuste decorrente de CCT é devido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. REAJUSTE DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O contrato administrativo cuidou por disciplinar situações distintas, ainda que afetas à seara de alterações do contrato administrativo: a revisão e o reajuste. Enquanto a revisão é o instituto jurídico então previsto no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93, utilizado com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro-econômico em face da ocorrência de fatos imprevisíveis; o reajuste se dá, seja na forma de reajuste propriamente dito ou de repactuação, quando se faz necessário alcançar a elevação ordinária do custo frente à economia, de modo geral, ou, por exemplo, quando demonstrada a variação dos componentes do preço. 2. No caso, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de reajuste em caso de superveniência de convenção coletiva de trabalho que alterasse o valor da remuneração da mão de obra que havia sido considerado quando enviada a proposta e firmada a avença.
3. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois trata-se de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios; tudo isso em conformidade com o tema n. 810 da repercussão geral do STF. 4. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038068-89.2016.8.08.0024, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª CÂMARA CÍVEL, DT: 11/07/2024)

[...] 3.
O reajustamento do preço não consubstancia propriamente uma modificação do contrato, na medida em que se destina unicamente a recompor o equilíbrio contratual e assegurar a equipolência das prestações, de acordo com as variáveis expressamente acordadas. Trata-se, pois, de uma fórmula preventiva estabelecida pelas partes no ato da contratação, sendo prescindível ulterior anuência ou ratificação. 4. Hipótese em que há previsão expressa no instrumento contratual de reajustamento anual do preço devido pela contratante, o qual está vinculado ao reajuste concedido à categoria dos trabalhadores em convenção coletiva de trabalho.
[...] (TJ-ES - APL: 00126214120128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2016)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS . MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento de reajustes de preços previstos nos contratos administrativos n. 036/2015, 052/2015 e 057/2015, referentes à prestação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada, celebrados com empresa contratada, com valores a serem aferidos em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação do contrato sem previsão expressa de reajuste implica preclusão lógica quanto ao direito de reajustamento; (ii) definir se é necessária a demonstração de desequilíbrio contratual para justificar o direito ao reajustamento com base na teoria da imprevisão . III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do equilíbrio econômico-financeiro, previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, visa garantir a manutenção das condições contratuais iniciais durante a execução do contrato, assegurando viabilidade para a prestação dos serviços pactuados.
A Lei n . 8.666/1993, em seu art. 55, inciso III, determina que os contratos administrativos devem prever cláusulas de reajustamento de preços, sendo tal previsão obrigatória nos termos da legislação. A cláusula sétima dos contratos sob análise estabelece expressamente a possibilidade de reajuste de preços após 12 meses, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cabendo à contratada solicitar o reajustamento, sob pena de preclusão . A renovação do contrato administrativo, sem modificação nas cláusulas de reajuste, não implica preclusão lógica, uma vez que o equilíbrio econômico-financeiro permanece garantido pelo art. 37, inciso XXI, da CF e pelos próprios termos contratuais. Não há necessidade de demonstração de desequilíbrio extraordinário para o reajuste, uma vez que o reajustamento previsto contratualmente visa neutralizar os efeitos da inflação ou alteração do valor da mão de obra, diferentemente da revisão contratual, que exige comprovação de fato superveniente.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa Necessária Prejudicada. Tese de julgamento: A renovação de contrato administrativo sem modificação das cláusulas de reajuste não implica preclusão lógica, sendo preservado o direito ao reajustamento conforme pactuado. O reajustamento de preços em contratos administrativos visa manter o equilíbrio econômico-financeiro em função da variação inflacionária e da mão de obra do setor, sendo dispensável a comprovação de desequilíbrio extraordinário, requisito próprio da revisão contratual . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n. 8.666/1993, arts . 40, XI, XIV, a, e 55, III; Lei n. 10.192/2001, art. 2º . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03/05/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50189223120228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, a r. sentença merece reforma, pois o fundamento para o reequilíbrio não é a teoria da imprevisão, mas o descumprimento, pela Administração Pública, de cláusula contratual que assegurava a repactuação dos valores em face da variação dos custos de mão de obra.

Isso posto, e em que pese a argumentação do Apelado quanto à ausência dos instrumentos coletivos nos autos, verifica-se que as notas fiscais emitidas (e.g., IDs 15145236, 15145252, 15145253) fazem expressa menção às repactuações pleiteadas com base nas CCTs de anos anteriores. Tais documentos demonstram a existência do pleito na via administrativa e a indicação dos fatos geradores do desequilíbrio. A efetiva comprovação do aumento da remuneração e o cálculo preciso das diferenças são matérias próprias da fase de liquidação de sentença, momento em que os respectivos instrumentos normativos e planilhas detalhadas deverão ser apresentados para apuração do
quantum debeatur
. A circunstância implementa a condição prevista no contrato e, assim, dá espeque ao direito à repactuação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores devidos a título de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho, a serem apurados em liquidação de sentença.

Sobre o montante da condenação, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela não paga devidamente reajustada) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.